Tribunal: TJPA
Processo: 0826042-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826042-18.2025.8.14.0000

PACIENTE: DELVANE ANDRADE DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0826042-18.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: DELVANE ANDRADE DA SILVA SANTOS

IMPETRANTE: THIAGO SENE DE CAMPOS (OAB/PA 27.175)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA -PA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE "OXI" E ARMAMENTO MUNICIADO. RISCO REAL DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. SÚMULA 08 DO TJPA. CONTEMPORANEIDADE E REGULARIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL (ART. 316 DO CPP). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Delvane Andrade da Silva Santos
, insurgindo-se contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) se o decreto prisional carece de fundamentação concreta ou se pauta apenas na gravidade abstrata do delito; (ii) se os predicados pessoais favoráveis autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) se há ausência de contemporaneidade do flagrante ou excesso de prazo e violação ao dever de revisão da custódia previsto no art. 316 do CPP.

III. Razões de decidir

1. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta evidenciada pelo
modus operandi
(fracionamento da droga para venda) e pela natureza altamente lesiva do "OXI".

2. A apreensão de armas de fogo municiadas em conjunto com a droga reforça a periculosidade do agente e justifica a necessidade da medida extrema para interromper a atividade criminosa.

3. O risco de reiteração delitiva é manifesto, uma vez que o paciente já responde a outra ação penal pela prática dos mesmos crimes, demonstrando que medidas cautelares alternativas seriam ineficazes para conter seu ímpeto delitivo.

4. Conforme a Súmula nº 08 do TJPA, condições pessoais como residência fixa e ocupação lícita não obstam a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. Não se verifica ilegalidade por excesso de prazo ou falta de revisão (art. 316 do CPP), pois o feito tramita regularmente, com denúncia já oferecida e atos de fiscalização da custódia sendo exercidos pelo juízo de origem.

Tese e dispositivo:
ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos, extraída da quantidade e natureza das drogas e da apreensão de armas. O risco de reiteração criminosa e a insuficiência de medidas cautelares diversas justificam a manutenção da segregação para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes:
Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudências relevantes:

STJ, AgRg no HC 981.521/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 30/04/2025; STJ, HC 895.308/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrada dia 01.12.2025 em favor de
DELVANE ANDRADE DA SILVA SANTOS
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Magalhães Barata proferida nos autos do processo de origem 0800157-18.2025.8.14.0221.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 05.06.2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03). O Auto de Prisão em Flagrante foi homologado e, em seguida, convertido em prisão preventiva.

A defesa sustenta, em síntese: a) ausência de fundamentação concreta no decreto prisional; b) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão face aos predicados pessoais favoráveis; c) inexistência de contemporaneidade da medida; e d) excesso de prazo na instrução criminal.

Por fim, a defesa pontua que a prisão tornou-se ilegal por violação ao art. 316 do CPP, pois não houve a revisão obrigatória da necessidade da manutenção da custódia no prazo de 90 dias.

Em 03.12.2025, foi proferida decisão indeferindo o pedido de liminar, por não vislumbrar ilegalidade manifesta que justificasse a soltura imediata antes da análise do mérito pelo colegiado (id 32016143).

O Juízo da Vara Única da Comarca de Magalhães Barata prestou as informações de estilo em 05.12.2025, detalhando o histórico da prisão e a tramitação da ação penal de origem (id 32193537).

A 8ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se em 26.01.2026, opinando pelo conhecimento e pela denegação da ordem (id 33309617).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
porque preenchidos os requisitos impostos por lei, nos termos do art. 654/CPP.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E GRAVIDADE ABSTRATA

A tese defensiva de que a prisão estaria pautada apenas na gravidade abstrata do delito não encontra respaldo nos autos.

A decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar exige a presença de dois pressupostos fundamentais e indispensáveis: o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. O primeiro refere-se à probabilidade de que um crime tenha sido cometido e de que o acusado seja o seu autor. Para que ele seja configurado, é necessário que existam materialidade (prova da existência do crime) e indícios de autoria (elementos que liguem o investigado à prática criminosa). O segundo diz respeito ao perigo concreto que a liberdade do acusado representa para a sociedade ou para o processo. Ele justifica a necessidade da prisão para resguardar um dos seguintes fundamentos previstos no art. 312 do CPP:

• Garantia da ordem pública: Evitar que o agente volte a delinquir ou que a paz social seja abalada pela gravidade da conduta.

• Conveniência da instrução criminal: Impedir que o réu atrapalhe a colheita de provas.

• Assegurar a aplicação da lei penal: Evitar o risco de fuga.

No Juízo de origem, a decretação da prisão preventiva restou fundamentada nos seguintes termos:

In casu, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão, que registra a apreensão de 42 porções de substância entorpecente com aparência de "OXI", além de duas armas de fogo, sendo uma delas municiada. Por sua vez, os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos do condutor e das testemunhas, bem como na própria confissão do autuado quanto à prática anterior do tráfico de drogas e ao reconhecimento da propriedade das armas apreendidas. No que tange ao periculum libertatis, verifico que a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, considerando a natureza e gravidade dos delitos imputados, notadamente o tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, que causa grande repercussão negativa e insegurança na sociedade. A quantidade e forma de acondicionamento da droga (42 porções) indica que a substância seria destinada ao comércio ilícito. Ademais, a apreensão concomitante de armas de fogo demonstra a periculosidade concreta do agente, que mantinha em sua posse instrumentos potencialmente letais, possivelmente para assegurar a prática do tráfico. Ressalto ainda que, conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, o flagranteado responde a outro processo criminal pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (autos nº 0000431- 53.2013.8.14.0021), o que indica a reiteração delitiva, reforçando a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

Observa-se que a decisão combatida demonstrou o
fumus commissi delicti
através do auto de exibição e apreensão de 42 porções de "OXI" e duas armas de fogo calibre 28 (uma delas municiada), além da confissão do paciente em sede policial.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se que foi devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerando elementos concretos: a natureza altamente lesiva da droga apreendida (“OXI”), o
modus operandi
, evidenciado pelo fracionamento do entorpecente para comercialização e a posse de armas como instrumentos para assegurar a atividade criminosa. Além disso, nota-se o risco real de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já responde a outro processo criminal pelos mesmos crimes.

Ressalte-se que, conforme entendimento do STJ, a apreensão de armas junto ao tráfico demonstra maior periculosidade e justifica a segregação.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO . AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo . 2. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além da posse de armas e munições, indicando risco à ordem pública.II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além da posse de armas e munições, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública .5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes, aliadas à apreensão de armas, podem fundamentar a prisão preventiva.6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há fundamentação concreta para sua manutenção. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado. IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas e armas apreendidas. 2 . As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando há fundamentação concreta para sua manutenção. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica risco à ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 312; CPP, art. 313; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711 .616/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022; STJ, AgRg no HC 862.104/SC, Rel . Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023. (STJ - AgRg no HC: 981521 SC 2025/0047490-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO . GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULUM LIBERTATIS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO . ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo . A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada à luz do art. 312 do CPP;(ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iii) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de drogas, armas de fogo e munições, além de acessórios utilizados no tráfico, o que justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
. 4. Embora o paciente possua condições pessoais favoráveis, como primariedade, tais elementos não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes o *fumus comissi delicti* e o *periculum libertatis*. 5. Quanto ao alegado excesso de prazo, o princípio da razoabilidade permite variações nos prazos processuais, especialmente em casos de maior complexidade, como o presente, envolvendo múltiplos crimes e acusados. A instrução criminal está em fase avançada, com audiência já designada, não se configurando, portanto, mora injustificada ou constrangimento ilegal. 6. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do paciente tornam inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, conforme jurisprudência desta Corte. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 895308 MG 2024/0069245-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024)

Portanto, ao contrário do que afirma a defesa, rejeito a tese aludida, uma vez que restam presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES (art. 319 do CPP)

Embora a defesa alegue que o paciente possui ocupação lícita (agricultor), residência fixa e bons antecedentes, tais circunstâncias, por si sós, não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme a Súmula nº 08 do TJPA.

No caso concreto, há um risco real de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outro processo criminal (autos nº 0000431-53.2013.8.14.0021) pela prática dos mesmos crimes (tráfico e associação para o tráfico). O fato de o agente voltar a delinquir enquanto respondia a processo anterior demonstra que medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico, são insuficientes e inadequadas para conter seu ímpeto criminoso.

DA CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA

A defesa sustenta a falta de contemporaneidade, contudo, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/06/2025, em plena atividade de comercialização. Além disso, o próprio paciente confessou que vinha sendo advertido por policiais sobre denúncias de tráfico há cerca de três meses, o que ratifica que a atividade era atual, estruturada e contínua. Portanto, a medida guarda estrita relação temporal com os riscos que visa prevenir.

DO EXCESSO DE PRAZO E VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP

Quanto ao alegado excesso de prazo e ausência de revisão da segregação, a cronologia processual revela que o feito tramita de forma regular e compatível com as peculiaridades do caso:

• 05.06.2025: prisão em flagrante.

• 08.06.2025: conversão em preventiva.

• 24.06.2025: oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

• 05.12.2025: determinação de notificação do acusado para resposta à acusação.

O excesso de prazo ou a falta de revisão não resulta de mera soma aritmética, e a demora no trâmite, no presente caso, não é atribuível à inércia do Judiciário ou do Ministério Público. O processo segue seu fluxo procedimental de forma razoável, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

Ainda conforme as informações prestadas pela autoridade coatora em 05.12.2025,foi determinada a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação específica sobre o pedido de revogação da prisão. Esse ato demonstra que o juízo está exercendo o controle sobre a necessidade da manutenção da segregação, o que afasta a alegação de desleixo ou esquecimento da custódia pelo Judiciário, de forma que rejeito a tese ora em questão por falta de amparo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, entendo que a segregação cautelar é medida necessária e proporcional para a garantia da ordem pública.

VOTO pelo CONHECIMENTO e pela DENEGAÇÃO da ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva de DELVANE ANDRADE DA SILVA SANTOS em todos os seus termos.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026